Tribunal: STF
Processo: ARE 721001
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-08-28
Data de publicação: 2014-08-28

Ementa:
Embargos de declaração em repercussão geral em recurso extraordinário com agravo. 2. Configuração de erro material. 3. Embargos de declaração acolhidos com efeito modificativo para tão somente permitir o processamento do recurso extraordinário.